Tribunal: TJDFT
Processo: 0757662-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REJEITADA. COBRANÇA DE VALOR ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Recurso inominado interposto pela empresa ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alegando, em preliminar, a inexistência de pretensão resistida, tendo em vista que a parte autora não entrou em contato com a empresa para reclamar acerca do suposto descumprimento da oferta de plano de telefonia, ou seja, não houve possibilidade de se resolver a questão administrativamente. No mérito, sustenta que o autor não apresentou prova da existência da oferta do plano VIVO POS 8GB no valor de R$ 63,99(sessenta e três reais e noventa e nove centavos), e que concordou com a possibilidade de extinção, a qualquer momento, de descontos e ofertas aplicados nos planos promocionais.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. A recorrente alega que não houve prestação resistida, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo para a resolução do suposto problema relatado pelo autor, ora recorrido. No entanto, a despeito de o Novo Código de Processo Civil prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos, não há que se falar em falta de interesse de agir ou inexistência de pretensão resistida. Uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida em relação à demanda judicial. Além disso, o requerimento da solução do problema na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
5) A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a parte ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
6) Observa-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de telefonia (Plano Vivo Pós 8 GB), no entanto, divergem quanto ao valor do plano. O autor, ora recorrido, não comprovou que firmou o contrato de telefonia seria no valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos). A fatura de ID 17129617 demonstra que o autor contratou o plano pós pago de 8GB, no entanto, consta o valor de R$ 106,65 (cento e seis reais e sessenta e cinco centavos). Não consta dos autos nenhuma reclamação via administrativa realizada pelo recorrido e as conversas de whatsapp não expressam que a contratação seria no valor indicado pelo recorrido, sendo que ele poderia e deveria entrar em contato com os meios de comunicação oficiais da empresa ré (Telefone, Central de Atendimento ao Cliente, Website).
7) Não há qualquer elemento de convencimento que permita concluir pela existência de falha na prestação dos serviços (cobranças indevidas e ausência de informação clara e suficiente acerca dos serviços contratados). Desse modo, afiguram-se devidas as cobranças, porquanto os serviços de telefonia estavam disponíveis para utilização pelo recorrido. Também não restou demonstrado pela parte autora que os valores cobrados pelo fornecimento dos serviços que usufruiu foram a maior. Por este motivo, não há que falar em restituição do valor devido. Caberá ao recorrido, caso não queira dar continuidade ao plano, requerer o cancelamento do contrato junto à empresa de telefonia.
8) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido e afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
9) Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.